Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Inviável o acolhimento do pedido de providências postulado pelo exequente na petição de ID 22550386, visando a adoção de medidas administrativas contra o Juízo da Vara de Precatórias Cíveis de Belo Horizonte, com expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois, consoante já destacado em decisões precedentes, este Relator não possui qualquer relação hierárquica ou mesmo competência para correição daquele Juízo. De fato, conforme já decidido no processo, a “reclamação do exequente quanto à supostas ilegalidades praticadas pelo Juízo da Vara de Precatórias Cíveis de Belo Horizonte deve ser dirigida à Corregedoria ou a outro órgão que integre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, observas as competências definidas em seu Regimento Interno. Pode o exequente, ainda, promover a manifestação do Conselho Nacional de Justiça acerca do alegado, caso entenda necessário e adequado à espécie.” Destaco, ainda, que para adoção dessa providências pelo interessado é prescindível qualquer atuação deste Relator, tratando-se de incumbência de seu advogado, nos termos do art. 32, XVIII, do Regimento Interno do TJMG, bastando, para tanto, que o exequente instrua sua reclamação com o processado no processo em epígrafe, a fim de demonstrar a alegada demora injustificada no cumprimento da carta precatória perante a instância correcional competente. Ademais, já foram proferidas decisões requisitando informações e solicitando celeridade e efetividade no cumprimento da carta precatória expedida nos autos, com destaque na morosidade constatada na sua tramitação. E, consoante assinalado, o cumprimento da carta precatória e o controle das atividades desenvolvidas pelo Juízo deprecado não são matérias que integram a parcela de jurisdição exercida por esta Relatoria. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 22550386. Diante da demora no cumprimento da Carta Precatória expedida nos autos em epígrafe, oficie-se ao Juízo Deprecado a fim de que preste informações quanto ao processado para cumprimento da ordem, sem prejuízo do prosseguimento do procedimento. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator